Tribunal: STF
Processo: Rcl 86387
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100663-28.2023.5.01.0056), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 524, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 789, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e ADPF 1.088, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme já exposto linhas acima, tem origem nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100663-28.2023.5.01.0056, ajuizada por OLDAIR MORAES DA SILVA em face da RIOLUZ, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos e que ora se encontra em fase de execução. 



    Nos autos da referida execução trabalhista, a RIOLUZ pleiteou o reconhecimento do seu direito de pagamento através do regime de precatórios, já que: 



    a) É sociedade de economia mista prestadora de serviço essencial (iluminação pública); 



    b) É totalmente dependente de verba pública; 



    c) É pertencente quase que exclusivamente ao Município do Rio de Janeiro; 



    d) Não distribui lucros; 



    e) Não atua em regime concorrencial.



    Entretanto, a decisão reclamada deixou de reconhecer o direito alegado. 



    A decisão reclamada afronta diretamente o entendimento deste Supremo Tribunal Federal proferido em Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental, especialmente nas ações no. 387, 524, 789 e 1.088, onde restou assentado por este Excelso Supremo tribunal Federal o seguinte entendimento:



    [...]



    Resta claro, da leitura das aludidas decisões, proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista não atuantes em regime concorrencial, como é o caso da RIOLUZ, o sistema de precatórios.



    Apesar disso, tal direito foi negado à ora reclamante, em evidente descompasso com o entendimento deste C. STF. 



    O entendimento do STF foi consolidado com fundamento justamente no fato de que as entidades da Administração Indireta prestadoras de serviço público essencial, em regime de exclusividade, não concorrerem no mercado, somando-se a isso os princípios da continuidade do serviço público (art. 175 da CRFB/88), da separação de poderes (arts. 2º; 60, § 4º, III da CRFB/88), e os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário (art. 167, II e VI da CRFB/88). 



    Dessa forma, as estatais prestadoras de serviços públicos próprios de Estado, em caráter não concorrencial e sem intuito primário de lucro, fazem jus à prerrogativa da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços e, por isso, devem se submeter à sistemática constitucional de pagamento por precatórios.”



    Ao final, no mérito, requer “seja, ao final, julgada procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, posto que frontalmente violadora da autoridade deste Excelso Supremo Tribunal Federal, garantindo-se à RIOLUZ o direito de quitar o débito dela exigido nos autos da execução trabalhista que originou a presente Reclamação conforme o regime de precatórios estabelecido pelos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão às partes Reclamantes.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 524, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 789, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e ADPF 1.088, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No caso, o Juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou improcedentes os embargos à execução movida contra a Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Da Impossibilidade de Equiparação à Fazenda Pública 



    Alega a embargante que, em que pese ser entidade dotada de personalidade jurídica de direito privada, sob a forma de sociedade de economia mista, tem total dependência econômica do estado do Rio de Janeiro, seu acionista majoritário, estando enquadrada no art. 2º, III, da Lei Complementar 101/2000. Pleiteia as prerrogativas da Fazenda Pública. 



    Ocorre que, trata-se de sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta do Município do Estado do Rio de Janeiro, gozando de autonomia administrativa e financeira, estando, portanto, sujeita ao regime jurídico das empresas privadas em relação aos seus direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, conforme artigo 173, § 1º, II, da CF. 



    A ré, submete-se assim às normas voltadas tanto para o setor privado quanto às normas voltadas ao setor público, não sendo possível estender-se à empresa os benefícios dirigidos aos entes públicos, ainda que preste serviço público.



    É possível a inclusão de empresa, excepcionalmente, no citado regime por decisão de instância superior, a fim de se evitar decisões conflitantes. Ante a inexistência de tal decisão, indefiro o requerimento da executada.” (eDoc. 52)



    Da análise dos autos, verifica-se que a Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ é uma empresa pública municipal, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, que presta serviço público essencial, sem intuito primário de lucro e em regime não concorrencial. 



    Nos termos do art. 4º, parágrafo único, de seu Estatuto Social, a empresa tem como função social “garantir o fornecimento à população da cidade do Rio de Janeiro do sistema de iluminação pública integrado e eficiente, visando à contribuição para a melhoria da geração de dados, da mobilidade urbana, da eficiência energética, da sustentabilidade ambiental e da segurança pública” (eDoc. 8).



    A Lei 1561/90 do Município de Rio Janeiro, que autorizou a criação da Reclamante, assim dispôs sobre o seu objeto social: 



    “Art. 2º - A Rioluz terá como objetivo social:



    I - o planejamento, a implantação, a execução, a recuperação, a manutenção e o melhoramento do sistema municipal de iluminação pública;



    II - a instalação e a manutenção de semáforos;



    III - a análise, a aprovação e a fiscalização dos projetos de energia elétrica, inclusive planos de expansão, públicos ou privados, bem como sua execução, realizados no Município;



    IV - a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas dos bens integrantes do patrimônio municipal e notadamente das:



    a - unidades da rede municipal de ensino público, incluídos os Centros Integrados de Educação Pública e as casas da Criança;



    b - unidades da rede municipal de assistência hospitalar e saúde pública;



    c - iluminação monumental e instalações elétricas da passarela do samba (Avenida dos Desfiles);



    d - instalações elétricas no Centro Internacional Riocentro e do autódromo Nelson Piquet;



    V - a realização de estudos, pesquisas e projetos relacionados com o Setor de energia elétrica, inclusive sob a forma de prestação de serviços de consultoria Técnica a terceiros;



    VI - o exercício, por delegação, do poder de polícia municipal relativo aos serviços públicos de que for concessionária, inclusive na fiscalização de instalações prediais;



    VII - o apoio a todos os eventos promovidos direta ou indireta pela Prefeitura e pelas empresas, autarquias e fundações do Município.



    VIII - demais atividades que lhe forem atribuídas pela administração municipal.”



    O capital social da empresa é constituído majoritariamente de ações ordinárias pertencentes ao Município do Rio de Janeiro, em percentual aproximado de 99,99% (eDocs. 11 e 13), que subvenciona quase a totalidade dos recursos previstos no orçamento da estatal (eDoc. 16).



    Consideradas essas premissas, essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a ora Reclamante, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021); RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/04/2023) e RCL 63.372/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0100663-28.2023.5.01.0056, determinando a submissão da condenação judicial das partes Reclamantes ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente